Tribunal: TJDFT
Processo: 0736172-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736172-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: SAMUEL BARBOSA MATHIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual acolheu o pedido de perda do objeto do recurso como pedido de desistência, homologando-o. (ID 66094294). A par dos argumentos apresentados, por ora, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 67048230. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator